Tribunal: TJES
Processo: 5016475-70.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016475-70.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO BARBOSA FRANCO
RECORRIDO: ANDRE CARLOS DA SILVA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.

REGULARIZAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. I
LEGITIMIDADE DO DETRAN EM RELAÇÃO AO IPVA.
EXCLUSÃO DO COMPRADOR NÃO LOCALIZADO.
TRANSFERÊNCIA NÃO COMUNICADA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A EFETIVA CIÊNCIA DA AUTARQUIA. RENÚNCIA. DIREITO POTESTATIVO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5016475-70.2022.8.08.0035

Recorrente: SEBASTIAO BARBOSA FRANCO

Recorridos: ANDRE CARLOS DA SILVA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E diante das particularidades do presente caso, passo a apreciar os fundamentos recursais de acordo com os tópicos que seguem.

1. Ilegitimidade passiva
ad causam

O Detran/ES afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que o negócio foi realizado entre particulares. Diz que deveria a parte autora reconhecer a relação jurídica em juízo para depois, em cumprimento de sentença, requerer como medida sub-rogatória, a notificação do Detran/ES para efetuar a transferência do registro.

A legitimidade para agir em juízo, que é uma das condições da ação, pode ser definida como a pertinência subjetiva da ação. Em outros termos, pode-se afirmar que têm legitimidade para a causa os titulares da relação jurídica deduzida pelo demandante no processo.

Portanto, a legitimidade da parte exige a presença de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, vínculo este presente no presente caso.

Percebe-se que o autor pretende a declaração de inexistência de relação jurídica administrativa e tributária sobre o veículo objeto dos autos.

E segundo estabelece o art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro, “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei”.

Nesse aspecto, extrai-se da norma citada que compete ao Detran a manutenção do registro veicular, em que deve constar, inclusive, o nome do respectivo proprietário e eventual comunicação de venda.

Uma vez procedente a pretensão autoral, a ordem judicial se dirigirá em face do Detran/ES, a fim de promover a retirada do veículo do nome do autor
.

Noutro giro, é sabido que a competência para instituir o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores é do Estado em que está emplacado, conforme preconiza o art. 155, III, da Constituição Federal.

Segundo a Lei Estadual nº 6999 de 2001, o “Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie” (art. 2º).

Tem-se que a obrigação tributária acompanha a propriedade do bem e qualquer alteração em relação ao vendedor ou adquirente do veículo interfere na esfera estatal, o que atrai a legitimidade do Estado do Espírito Santo para a causa em razão da relação jurídica deduzida pelo demandante.

Pelo exposto,
acolho a preliminar aventada pelo Detran apenas em relação à questão tributária
.

2. Interesse de agir x ilegitimidade passiva

Verifica-se dos autos que a parte ré não foi localizada para citação, conforme
AR
s
no ID 13933569 pág
s
. 45
e

57
, sendo incerto seu atual paradeiro. Ressalte-se, ademais, que não há nos autos elementos suficientes que comprovem que
o Sr. André Carlos
ainda é, de fato,
o
atual proprietári
o
do veículo objeto da presente demanda.

Como bem destacado no
decisum
objurgado, "
a parte autora terá seu interesse plenamente atendido mediante a simples declaração de inexistência de qualquer relação jurídica sua com o veículo objeto dos autos [...] de sorte que qualquer diligência posterior, de efetiva transferência do veículo para terceiro, não lhe proporciona qualquer vantagem e deverá ser adotada administrativamente pelo interessado, seja o atual proprietário do bem ou até mesmo o Detran".

Corrobora a conclusão acima o pedido feito pelo próprio autor, no ID 13933568, relativo à
citação editalícia
do referido demandado, pleito que, a toda evidência, não pode ser acolhido no âmbito dos Juizados Especiais.

Por essas razões e conforme entendimento do juízo
a quo
,
tenho que se faz necessária a retirada de André Carlos da Silva do polo passivo da demanda.

Do mérito

Analisando detidamente a prova dos autos, à luz das disposições legais e jurisprudenciais acerca da matéria, entendo que a parte autora faz jus ao julgamento parcial de procedência dos pedidos deduzidos na exordial.

Inicialmente, insta destacar que o Código de Trânsito Brasileiro é cristalino ao dispor acerca da comunicação de venda de veículo:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.

Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual
a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PUIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ. 1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt no MS 22.585/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9/4/2019. 2.
Na forma da jurisprudência desta Corte, “a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro”
( AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA

FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019. 3.
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.
4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no PUIL: 1556 SP 2019/0313850-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/06/2020, S1 -
PRIMEIRA SEÇÃO
, Data de Publicação: DJe 17/06/2020). (Grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS VINCULADOS AO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DO ALIENANTE DE INFORMAR, AO DETRAN, A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DESCUMPRIMENTO. PEDIDO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO, PARA FINS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO E DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM. TERMO INICIAL DO BLOQUEIO A CONTAR DA CITAÇÃO DO RÉU, NA PRESENTE AÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DA MEDIDA ADMINISTRATIVA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O TEMA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...)

IV.
A Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou entendimento sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código Nacional de Trânsito, no sentido de que "'a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
' (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019". Entendeu-se, ainda, que
“a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: 'A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação’”
(STJ, AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/06/2020).
(...) (REsp n. 1.935.790/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.) (Grifo nosso)

Portanto e como é de sabença comezinha, é dever da parte alienante comunicar a transferência de propriedade do veículo ao órgão competente, no prazo de 60 dias.

Ocorre que, no caso em tela, o requerido deixou de comprovar a comunicação da transferência de propriedade do veículo ao DETRAN/ES.

Deixando de cumprir ônus que lhe cabia, atrai a responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da dita comunicação, que, repita-se, não foi feita.

Quanto a este ponto, registro que
o negócio jurídico realizado entre particulares não pode ser oponível ao Detran/ES
, que sequer conhecia de sua existência e, por tal motivo, responsabilizou o proprietário pelas infrações e débitos sobre o veículo. Por isso,
a transferência pleiteada pela parte autora não pode ter eficácia retroativa, devendo seus efeitos operarem prospectivamente, a partir da data do inequívoco conhecimento acerca da demanda
, fato que, no caso em tela, só pode ser demonstrado pelo expediente ID
13933576, protocolizado em 13/01/2023 (não há no caderno processual documento prévio que demonstre o mencionado conhecimento).

Ainda que se possa aventar a respeito da tradição do veículo, jamais comunicada ao órgão executivo estadual de trânsito, entendo que não afasta a responsabilidade administrativa do proprietário constante do cadastro pelas consequências impostas posteriormente e vinculadas ao veículo, no caso, o pagamento dos valores em aberto.

Trata-se a imposição de comunicação de venda do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro de manifesta responsabilização administrativa do proprietário do veículo que consta cadastrado junto ao órgão de trânsito, sendo dele o dever de comunicar a alteração de cadastro decorrente de venda do bem para efeitos administrativos.

Ocorre, que, no caso em questão, não há notícia do paradeiro do veículo, razão pela qual, a parte autora requer a “renúncia à propriedade” em relação ao bem. Este instituto encontra amparo no art. 1.275, II do Código Civil:

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade: II - pela renúncia;

Entendo que este instituto se trata de direito pessoal e potestativo do proprietário, que não tem mais interesse na coisa, podendo renunciar a esta, para que cessem os direitos e deveres inerentes à propriedade.

Assim, entendo ser possível reconhecer o direito de renúncia de propriedade do bem, com a exclusão do nome da parte autora do Certificado de Registro de Veículo – CRV, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, a partir da citação do requerido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas
para declarar a renúncia à propriedade de
SEBASTIAO BARBOSA FRANCO
em relação ao veículo
FIAT/UNO
, placa
FR
7
66
6
,
1985
, cor branca, RENAVAM
276250893
, a contar da data de 13/01/2023
e, em consequência desonerar o requerente de qualquer obrigação sobre o bem a partir desse momento, com exceção dos débitos de natureza tributária. Fica mantida a sentença aqui vergastada em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)